Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712351-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS. PRESSÃO CENTRÍPETA NO INTERIOR DO SISTEMA DO DIREITO QUE TENDE A UNIFORMIZAR DE MODO ACRÍTICO E NÃO REFLETIDO OS ENTENDIMENTOS DOS JUÍZES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2. De acordo com o art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, os servidores do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se o ato de aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 3.1. O art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabeleceram a tipologia de algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis que justificam a concessão da aposentadoria com proventos integrais. 3. A possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido não dispensa a necessária fundamentação, nos termos do art. 11 do CPC, mostrando-se indispensável ainda o atendimento à norma prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, no sentido de que todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser devidamente apreciados. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-MT, cujo Relator foi o saudoso Ministro Teori Zavascki (data do julgamento: 21/08/2014, data da publicação: DJe-181 18/09/2014), firmou a tese indexada pelo Tema no 524, ao estabelecer peremptoriamente que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. 5. As decisões proferidas Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, referidas no art. 927 do CPC, produzem eficácia vinculativa. A referida eficácia jurídica, no entanto, não é distinta da vinculabilidade presente nas leis, pois, se forem cogentes, devem ser cumpridas impositivamente. A propósito, os tribunais deverão, nessa seara, uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do CPC. 6. O RE no 656.860-MT produz eficácia jurídica como “principium argumentativo” no procedimento de elaboração de decisões para casos concretos posteriores. Isso significa que é imprescindível a delimitação do que efetivamente produziu o aludido efeito vinculativo ou, mais precisamente, quais foram as razões de decidir adotadas no RE no 656.860-MT, bem como o que deve ser classificado como obiter dictum. 6.1. As razões de decidir expostas no RE no 656.860-MT estão fundadas na necessidade de especificação legal das doenças que ocasionam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que sejam consideradas graves. Esse, certamente, é o “principum argumentativo” que norteia a eventual aplicação da tese formulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal aos casos posteriores sobre o tema. 6.2. Ressalte-se, no entanto, que as razões de decidir adotadas no referido precedente estão interligadas aos fatos considerados essenciais especificados no relatório do RE no 856.860-MT. Ou seja, os fundamentos da decisão são relativos a determinados e específicos fatos e somente têm a pretendida aptidão vinculativa se o caso posterior contiver circunstâncias fáticas semelhantes. 6.3. Assim, para que seja adotada a pretendida vinculação, os fatos essenciais apreciados no precedente devem ser também objeto principal de apreciação no novo caso examinado. Reitere-se que somente diante da similitude entre as referidas situações fáticas é que podem surgir as condições adequadas para a possibilidade de aplicação das razões de decidir do referido padrão decisório. 6.4. Ocorre que na presente relação jurídica processual os fatos em apreciação e julgamento não se restringem à ausência de especificação legal de doença grave. O suporte fático ora examinado tem abrangência maior e diversa daquele elencado no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT). 7. A causa de pedir articulada pela autora consiste na afirmação de que se encontra acometida por doença grave, especialmente a Esclerose Sistêmica (CID M.34), doença autoimune, crônica e incurável. Na petição inicial há relato que o seu quadro de saúde já impõe, inclusive, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar em razão do acometimento de seus pulmões. 7.1. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (RE no 656.860/MT) e os narrados pela apelante no presente caso, não há efeito vinculativo da tese fixada no referido recurso extraordinário. 8. Ao lidar com o texto da norma, para dele extrair o melhor sentido dos respectivos comandos normados, é indispensável a aplicação de critérios hermenêuticos objetivamente identificáveis, com o intuito de obter a melhor dentre as soluções possíveis para a situação controvertida em debate, ou seja, a atividade hermenêutica dos magistrados deve estar submetida à possibilidade de “impor um propósito a um objeto e prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam”[3]. 9. Diante do atual “sistema de precedentes” em fase de maturação em nosso país, a partir das regras processuais acima indicadas, é importante evidenciar que a atividade hermenêutica consiste em descrever os fatos do mundo e a subsequente estimativa de como as normas jurídicas podem ser aplicadas no caso concreto. Isso não pode ser confundido, em absoluto, com a imposição das crenças pessoais do intérprete. 9.1 A situação curial do procedimento de interpretação das leis, para Ronald DWORKIN, envolve três distintas etapas do labor hermenêutico: a) a primeira delas é a “pré-interpretativa”. Nessa fase são identificadas as regras, bem como os padrões aptos a fornecer o conteúdo decorrente da prática decisória; b) a segunda enuncia a determinação da função eminentemente interpretativa, por meio da qual são definidos os principais elementos práticos e normativos evidenciados no momento pré-interpretativo; e c) finalmente, na atividade pós-interpretativa haverá o ensejo para que o intérprete ajuste ou mesmo reformule o modelo de aplicação das normas jurídicas anteriormente pensadas, diante de outras variáveis observadas após o transcurso das duas etapas precedentes. 9.2 Para DWORKIN há uma situação de inegável dissenso entre os vários modos de interpretação necessários para a solução de determinados problemas jurídicos. O saudoso professor relata, no entanto, haver o que ele chama de pressão centrípeta, no interior do sistema do direito, que tende a uniformizar de modo acrítico e não refletido os entendimentos dos juízes a respeito da aplicação das normas jurídicas. 9.3 Com efeito, o jusfilósofo estadunidense atribui o aumento da aludida pressão centrípeta ao “inevitável conservadorismo do ensino jurídico formal, e do processo de selecionar juristas para as tarefas judiciárias e administrativas”. No Brasil, esse fenômeno pode ser também explicado pelo aparente comodismo de muitos dos magistrados diante de nosso peculiar “sistema de precedentes”. Esse fenômeno pode ser ainda somado, à aparente generalizada dificuldade de reflexão a respeito dos problemas institucionais, sociais e políticos que nos cercam e à incrível ausência de interesse de muitos dos magistrados que atuam nas áreas de direito público no aprofundamento teórico e crítico indispensáveis aos temas comportáveis nessas disciplinas. 9.4 Residem nessa dinâmica centralizadora de entendimentos jurídicos o que DWORKIN designou de “fatores de unificação e socialização”. No entanto, ressalta que a interpretação do texto normativo, ao mesmo tempo em que promove essa convergência de entendimento, também se move paradoxalmente em sentido inverso. 9.5 Ao contrário daqueles que pretendem ver o caráter da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência como mera repetição irrefletida, fria, distante e casuística das regras diante de situações concretas da vida, DWORKIN ensina que as diferentes opiniões nutridas pelos juízes a respeito de temas jurídicos não são prejudiciais ao direito. Ao contrário, “o direito ganha em poder quando se mostra sensível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais”. 10. Aliás, não se pode extrair da mera literalidade do art. 18 da Lei Complementar local no 769/2008, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os interesses legítimos da demandante, inclusive à vista do teor do art. art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal. Deve-se evitar, portanto, sob pena de injustificável equivocidade, a mera e exclusiva promoção da interpretação literal desse dispositivo. 11. O sistema previdenciário tem por intuito justamente amparar os respectivos beneficiários contra os “riscos sociais”, entendidos como as “adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada – geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção”. 12. A atividade hermenêutica necessária para a compreensão do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 10.1. O sentido literal deriva-se da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. É preciso que para levar adiante a interpretação jurídica seja também observado: a) o contexto significativo da lei, b) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, c) os critérios teleológicos-objetivos e d) a “interpretação conforme a Constituição”. Constatado, a partir de uma atividade cognitiva ampla, que o pleito da demandante está de acordo com o escopo da norma e com a intenção reguladora do legislador histórico e, finalmente, com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, o pedido respectivo deve ser julgado procedente. 13. Sentença desconstituída. 14. Apelação conhecida e provida para julgar o pedido procedente. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 332, inciso II, e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese em que o pedido formulado na inicial ir de encontro ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores sob a sistemática dos repetitivos, sua improcedência liminar é medida que se impõe; b) artigos 17, 114, e 337, inciso XI, todos do CPC, argumentando incumbe ao IPREV-DF a manutenção e o pagamento dos benefícios previdenciários, situação que afasta sua legitimidade para compor o polo passivo desta lide; c) artigo 1o do Decreto 20.910/32, pleiteando o reconhecimento da prescrição do fundo do direito no que diz respeito ao quinquênio anterior a data do ajuizamento da ação; d) artigos 186, inciso I, 188, 190, 212, parágrafo único, inciso I, todos da Lei 8.112/90, 19, 20, incisos I e II, 21-A, § 1o, todos da Lei 8.213/91, 17, 18, 23 e 24, da Lei Complementar 769/2008, e 337 do Decreto 3.048/99, alegando que a parte recorrida é portadora de doença não especificada em lei, não fazendo jus à percepção da aposentadoria com proventos integrais; e) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos da Lei Adjetiva Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Assinala, ainda, divergência jurisprudencial quanto à tese defendida na letra “d”, colacionando, para tanto, julgados do STJ no intuito de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa ao artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, repisando o argumento no sentido que a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige a previsão da doença incapacitante no rol taxativo de legislação de regência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 186, inciso I, 188, 190, 212, parágrafo único, inciso I, todos da Lei 8.112/90, 19, 20, incisos I e II, 21-A, § 1o, todos da Lei 8.213/91, 17, 18, 23 e 24, da Lei Complementar 769/2008, e 337 do Decreto 3.048/99, bem como quanto ao dissenso interpretativo invocado no aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 656.860 (Tema 524), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019